Tribunal: STF
Processo: HC 212691
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rosa Rodrigues Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



     



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski - grifei).



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva fixada pelo magistrado de primeiro grau, ressaltou o que segue (com meus grifos):



    No mais, devidamente justificada a medida constritiva de liberdade diante da gravidade concreta dos fatos, desvelada pela brutalidade e violência desmedida empregada contra vítima idosa de 93 (noventa e três) anos de idade, que foi cruelmente espancada, amarrada e amordaçada, vindo a óbito em razão dos ferimentos experimentados. 



    Tais circunstâncias, somadas ao fato de ROSA ter se passado por cuidadora para ganhar a confiança do ofendido e, assim, possibilitar o ingresso de seus comparsas na residência, estampam sua personalidade violenta e perigosa. 



    Neste cenário, a constrição da liberdade da paciente escora-se na garantia da ordem pública, como forma de acautelar os anseios sociais, prevenindo-se novas práticas delitivas, bem como por conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. 



    Desse modo, seja por expressa previsão legal - art. 318-A, II, do Código de Processo Penal - ou pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator